Tribunal: TCU
Processo: 020.166/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria de conformidade a fim de verificar a aderência à legislação aplicável das operações na Relação de Beneficiários

Inteiro teor:
Acórdão 415/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo (SR-08/SP), com o objetivo de verificar a aderência à legislação específica dos procedimentos de seleção e manutenção da Relação de Beneficiários (RB) do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA). Considerando que, por intermédio do Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário (peça 217), o Tribunal aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 a diversos responsáveis, bem como inabilitou alguns deles, após considerar graves as infrações cometidas; Considerando que, consoante Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário (peça 305), pedidos de reexame interpostos pelos Srs. Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho, Wellington Diniz Monteiro, José Giacomo Baccarin e Reinaldo Rodrigues Leite foram conhecidos e providos parcialmente, com redução dos valores das multas e dos períodos de inabilitação; Considerando que, nos termos do Acórdão 2257/2023-TCU-Plenário (peça 334), houve a rejeição dos embargos de declaração opostos pelos Srs. Sinésio Luiz de Paiva Sapucahy Filho e Reinaldo Rodrigues Leite contra o Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário ; Considerando que o Sr. Raimundo Pires Silva faleceu no dia 6/9/2023 (peça 354), antes do trânsito em julgado do acórdão que lhe imputou multa e inabilitação, bem como que seus sucessores não foram notificados dos Acórdão 1799/2023-TCU-Plenário ; Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; e Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de tornar insubsistentes as penalidades aplicadas ao responsável falecido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: rever, de ofício, o Acórdão 2028/2020-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes as sanções consignadas nos subitens 9.4 (aplicação de multa) e 9.8 (inabilitação) em relação ao Sr. Raimundo Pires Silva, tendo em vista o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e o caráter personalíssimo das penas, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU; retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc para que sejam adotadas as providências a seu cargo. 1. Processo TC- Processo 020.166/2015-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Raimundo Pires Silva (XXX.766.778-XX) e outros. 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra no Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Carlos Alberto de Lima Barbosa Bastide Maria (OAB/SP 336425), representando Wellington Diniz Monteiro; Raimundo Nonato Travassos Souza (OAB/SP 132.506), representando Jose Giacomo Baccarin. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.